Tribunal: TJSP
Processo: 0517326-74.2006.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU – Exercícios de 2002 a 2004 – Ação proposta em dezembro de 2006 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado já não era proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Possibilidade

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU – Exercícios de 2002 a 2004 – Ação proposta em dezembro de 2006 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado já não era proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Sentença parcialmente reformada, apenas quanto à fixação dos honorários sucumbenciais - Recurso do Município improvido e recurso da excipiente provido.